Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007757-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), GUIMARAES FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 074.031.866-72 (AGRAVADO), ADELITA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 053.464.456-25 (AGRAVADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVADO), MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 533.118.251-87 (AGRAVADO), GOUVEIA HOLDING E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.437.362/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA ANULADA EM RECURSO CONEXO A ESTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Na hipótese em que a decisão agravada é anulada por outro recurso é de reconhecer a perda do objeto recursal, pois a decisão objurga não mais existe no mundo jurídico.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco John Deere S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de recuperação judicial nº 1039387-13.2023.8.11.0003, que deferiu o processamento da recuperação judicial.

A parte agravante sustenta que os agravados não atenderam os requisitos do art. 48 e 51 da LRF.

Menciona que “os DIRPFs dos anos-bases de 2020 a 2022 estão desacompanhados dos respectivos Recibos de Entrega da DIRPF à Receita Federal.
Com relação à requerente Adelita sequer houve juntada da DIRPF ano-base de 2022, em descumprimento à exigência literal do art. 48, §3º da Lei n. 11.101/05”
(Id.
207722174
, pág. 6).

Sustenta que “quanto à Holding, não fora juntado
demonstrativo de fluxo de caixa dos exercícios passados,
o que impede que se verifique o início e a evolução da crise financeira que deu origem ao pedido recuperacional a teor do que dispõe o
art. 51
da Lei Recuperacional. Na mesma linha, não consta da DIRPF de produtor rural o valor das lavouras em formação, as quais restam demonstradas em fase avançada em milhares de hectares na perícia prévia. Note-se que nos balanços patrimoniais os embargados informaram valor para o gado, mas não para estoque de grãos e lavouras em formação.” (Id.
207722174
, pág. 7).

Aduz que há omissão de documentos e informações obrigatórios em relação as empresas
ARAPONGAS HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ 27.437.387/0001-02,
com sede em Goiânia/GO – no imóvel visitado) e
BOI PURO ALIMENTOS LTDA (CNPJ 09.115.624/0001-29
, com sede/matriz em Goiânia/GO), que constaram do laudo de perícia prévia.

Argumenta que não houve demonstração de crise e de insuficiência de recursos financeiros e patrimoniais para saldar suas dúvidas, de forma que não se atendeu ao art. 51, §6º da LRF.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar recursal.

Ao final requer a concessão da liminar recursal para suspender a decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso para o fim de revogar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 208116672)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 211948181).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público no dia 25-04-2024 e retornaram no dia 16-05-2024, com parecer subscrito pela Drª Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 215119654).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O recurso encontra-se prejudicado.

Este recurso busca cassar a decisão proferida na ação de recuperação judicial
nº 10393878-13.2023.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ocorre que a decisão que é combatida neste recurso foi anulada pelo julgamento do recurso de agravo de instrumento nº
1008537-48.2024.8.11.0000
, logo resta configurada a perde do objeto deste recurso, uma vez que não há mais decisão a ser reformada.

Portanto, em observância à regra processual, imperioso reconhecer a perda do objeto deste recurso.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
este recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024